Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724467-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO APARICIO ALVES DOS SANTOS, IONALDA ALVES DE LACERDA AGRAVADO: MARINALVA LIMA DA SILVA DESPACHO Mantenha-se o feito na 39a Sessão Ordinária Virtual (ID. 78204142), oportunidade na qual a tutela de urgência concedida será confirmada ou não. Brasília, 17 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital